Tribunal: TJES
Processo: 0000086-33.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Homicídio
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-33.2021.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEUBER DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000086-33.2021.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUBER DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 121, §2º,
I E
I
V
, DO CP

E 244-B DO ECRIAD
-

N
OVO JULGAMENTO
-

IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
D
OS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –
INTELIGÊNCIA DO
S
ART
S
. 59
E 68
DO CP
-

RECURSO
CONHECIDO
IM
PROVIDO.
1
- A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2
- Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
3
-

Recurso conhecido e improvido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000086-33.2021.8.08.0067 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEUBER DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

CLEUBER DE JESUS,
contra a r. sentença, que após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2474-B, do ECRIAD, na forma do art. 69, do Código Penal, a uma pena de 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para cumprimento no regime inicial fechado.

Na forma das razões de recurso, a defesa pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base pra o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento do recurso.

Submetido o feito ao Ministério Público de Segundo Grau, foi lançado o judicioso parecer de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Narra, em síntese, a inicial acusatória, que no dia 17 de outubro de 2017, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente B.D.S.S., agindo com
animus necandi
, impelidos por motivo torpe e fútil, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Aliomar Lima dos Santos, ocasionando a sua morte.

Pois bem.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo B.U., Auto de Apreensão, Certidão de Óbito, Termo de reconhecimento de cadáver, Relatórios de Investigação, fotografias e Laudo Cadavérico.

A autoria se comprova pelas diversas provas orais colhidas nos autos, as quais apontam, sem sombra de dúvidas, a participação de todos os recorrentes no crime em análise, conforme as declarações testemunhais constantes nas mídias de fls. 265 e 389.

Neste sentido, destaco as declarações duas testemunhas, “in verbis”:

“
(...
) Que participou das investigações; Que algumas testemunhas foram ouvidas na delegacia e demonstraram temor em prestar depoimento, sendo que uma delas chorou; (...) Que a vítima era de Guarapari e possuía parentesco no bairro Cristal; Que a vítima passou a frequentar o bairro Cristal e passou a comercializar drogas no local sozinho, como um “microtráfico”;Que a boca de fumo era controlada por Cleuber de Jesus, que não concordou com o “comércio” em seu território e chamou Alex Cordeiro, que é um cidadão envolvido em crimes, e que já presidiu investigações em seu desfavor, por furto e crimes contra o patrimônio, e chamou um adolescente que era seu cunhado, chamado Breno; Que quando Aliomar chegou no dia anterior à sua morte, dormiu em Cristal e Breno e Alex viram que a vítima entrou no ônibus, chamaram o Cleuber, que pegou seu carro, foi dirigindo atrás do ônibus, estacionou próximo à prefeitura e Alex Cordeiro desceu do carro e realizou o homicídio em frente à Caixa Econômica, realizando disparo de arma de fogo pelas costas da vítima; Que chegou a essa conclusão através de provas testemunhais e até mesmo pela confissão do adolescente Breno na época; Que na época do crime a polícia militar tinha uma informação de que Cleuber estava envolvido, e ele foi apreendido logo depois, uma semana ou 10 dias depois na cidade de Ibiraçu; Que na época foi apreendido com umas anotações de tráfico de drogas e um carregador de pistola de calibre .762; Que no local do crime, apesar de não ter sido apreendida a arma de fogo, tinha projetis no chão e, se tinha projetis no chão, os disparos não foram por revólver, mas por pistola e eram projetis 32, exatamente compatível com o carregador que foi apreendido com Cleuber logo posteriormente, e infelizmente a arma não foi encontrada; Que Breno tentou tirar o envolvimento de Cleuber em seu depoimento em juízo porque tem receio, medo, pavor de Cleuber; Que a vítima é sobrinha do padrasto de Breno; Que Breno era cunhado de Cleuber na época e a vítima era sobrinha do padrasto de Breno; Que eles conhecem o Cleuber e sabem do que ele é capaz, pelo temor que eles têm do Cleuber; Que na oitiva realizada na esfera policial, Breno falou de uma forma que tem medo de Cleuber, mas de uma forma tranquila, com 100% de certeza que a dinâmica do crime foi essa que o declarante acabou de narrar; Que Cleuber é traficante e tem uma condenação por tráfico em Pedro Canário e tem mais dois ou três processos por porte de arma; Que não se recorda se Cleuber tem passagem por homicídio; Que a motivação do crime foi porque a vítima Aliomar começou a vender drogas no bairro Cristal sem autorização de Cleuber, Alex e Breno; Que Cleuber comandava a boca, era o chefe; Que Alex se envolveu em atritos nessa época, cometia muitos crimes contra o patrimônio, e o prendeu na época por furto de café e ele arrumou problemas na boca de fumo e veio para João Neiva meio que corrido de Aracruz; Que Alex foi usado por Cleuber, porque ele tinha disposição, para cometer o delito; Que ouviu Angela, mãe de Breno; Que Angela prestou depoimento e confirmou que Cleuber, Breno e Alex participaram do crime; Que após encerrar o depoimento de Alex na delegacia, desceu com ele pela escada da delegacia de Aracuz e falou: Alex, porque você fez isso? Você migrou do crime contra o patrimônio, do furto, para o tráfico, para o homicídio, e aí ele confessou ali na escada que a dinâmica do crime foi essa e ele foi o atirador a mando do Cleuber; Que propôs a Alex trocar o seu depoimento, mas ele disse que não e que depois em juízo pensaria melhor se confessaria ou permaneceria com a negativa de autoria; Que as imagens da execução foram cedidas pela Caixa Econômica Federal e as testemunhas reconhecem o Alex como sendo o que aparece nas imagens; Que não se recorda se dá para ver nitidamente o rosto de Alex, mas ele é reconhecido pela roupa que usava; Que tem uma foto de Alex tirando a arma da cintura e vai por trás da vítima, e a vítima, sem ter qualquer chance de defesa, ele executa a vítima; Que chegou em Alex nas investigações pela sequência dos depoimentos; (...) Que Breno e mais três ou quatro testemunhas indicaram Alex como autor do crime, e Natiara é uma; Que quando Alex chegou no bairro Cristal, era um rapaz pobre e dormia em qualquer lugar e uma testemunha o acolheu; Que Alex foi usado pelo tráfico e também para esse homicídio; Que foi amparado pelo grupo de Cleuber, passou a fazer um tráfico na condição de vapor, na pista, provavelmente; Que Alex foi cooptado e cometeu esse crime; Que não sabe dizer se existia um temor das testemunhas em relação a Alex; Que Cleuber é de alta periculosidade e Alex talvez nem tanto; Que não conseguiu chegar a informações de que Alex teria cometido o crime por medo de Cleuber e Breno; Que acredita que Alex tenha se envolvido no tráfico por pouco tempo; Que dificilmente Aliomar tenha ameaçado Alex, Cleuber e Breno porque era sozinho no bairro, não tinha um grupo e o tráfico que estava fazendo, ele mesmo fazia o tráfico; Que a causa do homicídio foi a eliminação de um concorrente do tráfico de drogas, principalmente do Cleuber; Que o motivo do crime foi a disputa pelo tráfico de drogas; (...)”.
(Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, mídia de fls. 265)

“
(...
) Que Cleuber estava conduzindo o veículo; Que os fatos ocorreram em razão da vítima estar traficando no local, atrapalhando o tráfico deles; Que Alex saltou do carro com uma arma .765; Que não viu a execução do crime, e como Alex demorou, saiu andando com o carro e Alex foi em sua direção, entrou no carro e foram embora; Que Alex disse que acertou a vítima e foram embora; (...).”
(testemunha Breno dos Santos Silva, mídias de fls. 389)

Portanto, diante das provas contidas nos autos, verifica-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Com efeito, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados por não absolver o acusado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em cabal comprovação.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete, em MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680, ensina:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. No caso, ficou evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido que a versão absolutória agasalhada pelos jurados não encontra ressonância nos elementos probatórios produzidos, revelando-se, de fato, manifestamente contrária à prova dos autos. Por conseguinte, sua cassação não merece censura.

3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.377.559/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”.

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Quanto à pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Analisando a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, constato que não merece qualquer alteração, tendo em vista que este seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando as reprimendas bases impostas em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis – antecedentes e circunstâncias do crime, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Vale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena-base aplicada na sentença está em consonância com a jurisprudência pátria.

Por fim, quanto aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor do advogado Douglas Garcia dos Santos, OAB/ES nº 30.265.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
para manter intacta a r. Sentença de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.